Tribunal: STF
Processo: AP 512
Classe: AP
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-04-10
Data de publicação: 2014-04-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE REPUTOU VÁLIDO O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. ART. 84, §§ 1º E 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NA ADI 2.797/DF. EFEITOS EX NUNC. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. No julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão prolatado na ADI 2.797/DF, foram modulados os efeitos jurídicos da inconstitucionalidade, cujo termo inicial foi estipulado em 15 de setembro de 2009, razão pela qual resultaram preservados os atos praticados até a referida data.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.